Tribunal: TJMT
Processo: 1003020-17.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003020-17.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração, Reintegração]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SERGIO CUNHA CABRAL - CPF: 897.878.701-00 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO À CARGO PÚBLICO – CONSELHO DE DISCIPLINA – POLICIAL MILITAR – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) – EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA – INFRAÇÃO DISCIPLINAR – RECEBIMENTO DE VANTAGEM ILÍCITA A FIM DE DEIXAR DE PRATICAR ATO DE OFÍCIO – PRETENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE – ALEGADA VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – INOCORRÊNCIA – RECORRENTE QUE TEVE ACESSO AOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO COM AMPLO CONHECIMENTO DOS FATOS INVESTIGADOS, PRODUZIU AS PROVAS PERTINENTES E OFERECEU DEFESA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE VÍCIOS OU CONTORNOS DE ILEGALIDADE – PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DEVIDAMENTE GARANTIDOS – INSURGÊNCIA CONTRA A SANÇÃO APLICADA – INVIABILIDADE – O JUDICIÁRIO SOMENTE PODE ANALISAR AS DECISÕES ADMINISTRATIVAS SOB CONTEXTO DA LEGALIDADE NÃO HAVENDO POSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Poder Judiciário não pode se inserir no mérito administrativo, competindo tão somente apreciar o processo sob a perspectiva da legalidade, ou não, dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

2. Se o recorrente teve acesso aos autos do processo administrativo com amplo conhecimento dos fatos investigados, produziu as provas pertinentes e ofereceu defesa escrita, bem como houve julgamento pelo órgão competente, com a exposição dos motivos e fundamentos da decisão, descabe falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

3. Tratando-se de infração disciplinar grave, praticada por Policial Militar, mostra-se proporcional e razoável a aplicação da penalidade de exclusão dos quadros da Corporação a que fazia parte, sem que isso implique em violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Sérgio Cunha Cabral em face da sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Capital que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c reintegração em cargo público e indenização, ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedente a pretensão autoral, que tinha por escopo anular a decisão proferida pelo Conselho de Disciplina da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que o excluiu do quadro de Policiais Militares de Mato Grosso, por meio da Portaria no 078/QCG/DGP, de 11 de março de 2011, pela prática de recebimento de vantagem indevida para deixar de praticar ato de ofício, consistente na liberação do veículo VW/Golf de propriedade do Sr.
Emerson Carlos Freitas Ferreira
, que se encontrava irregular com documentação vencida.

Nas suas razões, o apelante sustenta, em apertada síntese, a nulidade do processo administrativo disciplinar por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, embora o procedimento administrativa tenha sido instaurado inicialmente para apurar conduta relativa ao recebimento de vantagem indevida para deixar de praticar ato de ofício, a portaria de instauração foi aditada para acrescentar apuração sobre a vida pregressa do apelante, tendo o Conselho de Disciplina se baseado na sua ficha de antecedentes ilícitos administrativos.

Assinala que não existem provas no processo administrativo a respeito da prática do recebimento de vantagem indevida, pontuando que os depoimentos prestados pelo Tenente de guarnição que à época realizava as investigações e pelo Sr.
Emerson Carlos Freitas Ferreira
, proprietário do veículo VW/Golf, liberado na abordagem por eles realizada, evidenciam que não houve pagamento de vantagem ilícita.

Relata que, na data dos fatos, o apelante e seu colega de farda,
Fernando Carlos Barbosa
, teriam solicitado a documentação do veículo e, ao checarem os documentos, não foi possível obter a resposta, ante a demora do atendimento e a conduta do apelante foi monitorada por sistema de filmagem de segurança pública do CIOSP.

Descreve que, diante da demora da resposta do CIOSP, o apelante e seu parceiro decidiram fazer uma revista no veículo e perguntado ao condutor se ele possuía outros documentos do carro, mas este afirmou que foram extraviados, porém havia outros no porta malas do veículo.

Expõe que, na sequência, foram até a traseira do veículo e analisaram os documentos, verificando a regularidade deles, procedendo à liberação do veículo, mas dando uma advertência ao condutor para comparecer na delegacia para fazer o Boletim de Ocorrência do extravio dos outros documentos.

Após esse ocorrido, narra o apelante que, juntamente com seu companheiro, foram contatados, por determinação do oficial da área Sr.
José Correa da Costa Junior
, para que comparecessem junto ao 1o Batalhão. No local, foram conduzidos a uma sala para serem revistados, dada a suspeita de que teriam recebido vantagem ilícita, para liberarem o condutor do veículo VW/Golf.

Acrescenta que, imediatamente, outros policiais do 1o Batalhão passaram a realizar diligências com a finalidade de encontrar o proprietário do veículo VW/GOLF, sendo que encontraram o veículo estacionado no Bairro Consil, quando então, indagaram o proprietário do veículo acerca da abordagem realizada pelo apelante e seu companheiro, sendo-lhes respondido que encontrava-se com o documento do veículo atrasado e que outros haviam sido extraviados, sendo orientado, ainda, a registrar um Boletim de Ocorrência.

Com isso, depois de ter sido liberado, juntamente com seu colega, foi aberto o procedimento administrativo mencionado, que culminou com sua exclusão e do seu colega do quadro de Policiais Militares de Mato Grosso.

Propala a ocorrência de
bis in idem
diante do fato do Conselho de Sentença considerar como determinantes para a condenação do apelante os fatos preenchidos em sua ficha funcional, os quais, a seu ver, não poderiam ser utilizados de forma direta ou como agravamento, o que levaria a crer que o apelante estaria sendo punido duas vezes pelo mesmo fato.

Por derradeiro, invoca ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da pena de demissão do apelante.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do apelo, a fim de julgar totalmente procedentes os pedidos veiculados na inicial.

Intimado, o Estado apelado apresentou contrarrazões, refutando as alegações da parte adversa e requerendo o desprovimento do recurso (id. 87478516).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou no sentido de inexistir interesse que justificasse sua intervenção no caso (id. 88020474).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se e cumpra-se.

V O T O R E L A T O R

De um modo bastante geral, o ponto controvertido se concentra, basicamente, em constatar a legalidade do ato administrativo que condenou o apelante das acusações aduzidas no processo administrativo disciplinar, excluindo-o a bem da disciplina da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Segundo consta dos autos, o Comando da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, por meio da Portaria no 034/CD/Correg/2009, instaurou em desfavor do apelante o Conselho de Disciplina, objetivando apurar a sua participação no fato ocorrido em 09.08.2009, consistente no recebimento de vantagem indevida, por deixar de praticar ato de ofício durante abordagem do veículo VW/Golf de propriedade de
Emerson Carlos Freitas Ferreira
, que estaria com documentação vencida.

Após tramitação regular do feito, o magistrado sentenciante proferiu sentença, julgando improcedente o pedido de nulidade de ato jurídico que determinou a exclusão do apelante da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Comandante da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Inconformado, o apelante defende que o processo administrativo disciplinar violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, argumentando que não houve recebimento de vantagem ilícita, durante a abordagem do condutor do veículo que estava na posse de
Emerson Carlos Freitas Ferreira
e que o Conselho considerou punições pretéritas para excluir o apelante das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

A insurgência recursal, contudo, não merece prosperar.

Sabe-se que ao Poder Judiciário é dado tão somente o análise da legalidade do processo administrativo disciplinar da sanção e se a apuração da infração atendeu aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal. Confira-se:

“
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
. AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL.
PENA DE DEMISSÃO. SUPOSTA EXIGÊNCIA DE PROPINA PARA DEIXAR DE PRATICAR ATO DE OFÍCIO
(ART. 43, IX, C/C O ART. 48, II, DA LEI 4.878/1965 E ART. 132, IV, DA LEI 8.112/1990). INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR EXCESSO DE PRAZO.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, PELO JUDICIÁRIO, DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE FUNDAMENTOU A APLICAÇÃO DA PENA ADMINISTRATIVA. IRRELEVÂNCIA DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO FLAGRANTE PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA ADMINISTRATIVA.SEGURANÇA DENEGADA
. (...).
O controle de processos administrativos disciplinares efetuado pelo Poder Judiciário se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedado adentrar o mérito administrativo (Precedentes), o que no caso concreto, impede esta Corte de reexaminar as evidências que levaram a Comissão responsável pelo PAD a concluir pela culpa do impetrante
. (...). (MS 14.150/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 28/09/2016, DJe 07/10/2016). (grifou-se).

Ainda sobre o ponto, colha-se ensinamento de
Hely Lopes Meirelles
(Direito Administrativo Brasileiro; 30a ed. atualizada por Azevedo, Eurico de Andrade; Aleixo, Délcio Balestero Aleixo; Filho, José Emmanuel Burle; São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 2005; p. 677):

“
Permitido ao Poder Judiciário examinar o processo administrativo disciplinar para verificar se a sanção imposta é legítima e se a apuração da infração atendeu ao devido procedimento legal. Essa verificação importa conhecer os motivos da punição e saber se foram atendidas as formalidades procedimentais essenciais, notadamente a oportunidade de defesa ao acusado e a contenção da comissão processante e da autoridade julgadora nos limites da sua competência funcional
(...)”.

Diante dessas considerações, a análise do presente recurso se limita aos aspectos legais do procedimento administrativo disciplinar.

Na espécie, constata-se que o apelante foi submetido ao Conselho de Disciplina da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e que tomou ciência prévia de todos os atos processuais e esteve durante todo o processo disciplinar, o que afasta, a princípio, a hipótese de nulidade por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como do devido processo legal.

Segundo consta dos autos, o Conselho de Disciplina foi instaurado por ordem do Comandante-Geral da PMMT, Coronel Antônio Benedito de Campos Filho, por meio da Portaria no 034/CD/CorregPM, para apuração de conduta praticada pelos Policiais Militares
Fernando Carlos Barbosa
e
Sérgio Cunha Cabral
, sob o argumento de que supostamente fere valores éticos, morais, deveres e obrigações dos Servidores Públicos Militares previstos na Lei Complementar no 231/2005 e no Decreto no1.329/78.

Durante os trabalhos, o recorrente, da mesma forma que o PM
Fernando Carlos Barbosa
, foi interrogado na presença de Defensor Público, enquanto que as testemunhas foram ouvidas em sua presença, tendo o feito recebido tramitação regular, com apresentação de defesa preliminar, bem ainda alegações finais.

Por ocasião da Sessão Deliberativa, o Conselho Disciplinar decidiu, por unanimidade, que o apelante não reunia condições para permanecer nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Ao seu turno, o Comandante-Geral da PMMT, ao receber os autos de procedimento disciplinar, ratificou a decisão do Conselho de Disciplina e, de forma fundamentada, excluiu o recorrente dos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Da análise do exposto, constata-se que o procedimento administrativo se deu com o devido processo legal, tendo sido respeitado o contraditório e ampla defesa, motivo pelo qual não pode ser atribuída qualquer nulidade ao ato em seu aspecto formal.

Isso porque, o apelante foi representado durante todo o processo administrativo por Defensor Público, e, posteriormente, esteve assistido por advogado devidamente constituído, conforme procuração anexada ao procedimento administrativo (id. 87478481, pp.1-2), com oportunidade de se manifestar em todos os atos realizados no processo disciplinar, foi citado e ouvido perante o Conselho Disciplinar, exerceu o direito de apresentar defesa ou requerer provas, sem qualquer empecilho, bem como não houve demonstração de qualquer prejuízo à defesa.

O Conselho Disciplinar submeteu todas as provas ao contraditório, conforme se verifica dos documentos e da oitiva de testemunhas.

Incumbe pontuar que, como ressaltado pelo apelado, em sua peça contestatória (
id. 87478487
), o mesmo procedimento administrativo disciplinar questionado
foi considerado legal
por sentença proferida nos autos de ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c regressão ao cargo – no
8487-59.2014.811.0042
, ajuizada pelo colega do apelante,
Fernando Carlos Barbosa
, o que robustece a falta de vícios no referido procedimento instaurado em face do recorrente.

A guisa de reforço, importa mencionar que referida causa também fora submetida ao Tribunal de Justiça, em virtude do recurso de apelação cível interposto por
Fernando Carlos Barbosa
, de relatoria da Desembargadora
Helena Maria Bezerra Ramos
, cuja ementa está nos seguintes termos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO À CARGO PÚBLICO –
CONSELHO DE DISCIPLINA –

POLICIAL MILITAR – EXCLUSÃO

A BEM DA DISCIPLINA – INFRAÇÃO DISCIPLINAR – RECEBIMENTO DE VANTAGEM ILÍCITA A FIM DE DEIXAR DE PRATICAR ATO DE OFÍCIO –

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DEVIDAMENTE GARANTIDOS
– PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO APLICADA –
O JUDICIÁRIO SOMENTE PODE ANALISAR AS DECISÕES ADMINISTRATIVAS SOB CONTEXTO DA LEGALIDADE NÃO HAVENDO POSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE
– RECURSO DESPROVIDO. 1. O judiciário não pode se inserir no mérito administrativo, competindo tão somente apreciar o processo sob a perspectiva da legalidade, ou não, dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 2. A escolha da penalidade a ser aplicada pelo Administrador deve ser motivada em fatos e circunstâncias razoáveis e proporcionais, sob pena de implicar abuso ou desvio do poder discricionário, acarretando a ilegalidade da motivação e, consequentemente, do próprio ato administrativo. 3. Tratando-se de infração disciplinar grave, praticada por Policial Militar, mostra-se proporcional e razoável a aplicação da penalidade de exclusão da Corporação
.” (N.U 0008487-59.2014.8.11.0042, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2018,
Publicado no DJE 16/04/2018
). (grifou-se)

O caso do apelante não é diferente, dado que evidenciado o respeito dos princípios do contraditório e da ampla defesa, certo, ademais, que a decisão proferida pelo Conselho Disciplinar não se baseou exclusivamente em sua ficha de antecedentes ilícitos administrativos, mas apenas a utilizou para fins de agravamento da sanção, de forma que não há que se falar em
bis in idem
.

Da fundamentação utilizada pelo Conselho de Disciplina colhe-se o seguinte:

“
B - PROVAS TESTEMUNHAIS

TEN PM JOSÉ CORREA DA COSTA JÚNIOR

Descreve nas suas declarações que visualizou as filmagens através do sistema de monitoramento do CIOSP e verificou os r. policiais abordando e revistando os suspeitos. Que ao perguntar em que momento das filmagens a testemunha suspeitou da prática dos atos ilícitos pelos militar,respondeu que foi o fato do condutor ter se deslocado para o interior do Banco Itaú e no retorno entregou um pacote ao SD PM F.Carlos que deslocou-se para o interior da viatura e ali notava-se a tentativa de checagem do veículo.

CB PM MARLON JADSON DA SILVA BORGES

Após perguntado se viu as imagens juntamente com o oficial de dia, que viu nas filmagens o momento em que o cidadão abordado deslocou-se para o interior do banco Itaú e posteriormente retornou para o carro, no entanto as imagens ficaram encobertas, pois estavam com o porta-malas do carro aberto e escondia as filmagens da câmera.

SD PM LUCIANO MELO DE MORAES

Disse que encontrava-se de serviço com o oficial de dia, quando este recebeu uma ligação e posteriormente modulou com os acusados, para que aguardassem na localização onde estavam pois iriam deslocar até eles, que não encontrar com os acusados o oficial determinou para que eles deslocassem para a base do 1oBPM e a viatura do Oficial-de-dia acompanhou-os até o Batalhão. Que posteriormente os policiais militares foram revistados e foi encontrado uma quantia de dinheiro que não sabe precisar o valor.

SR. RAFAEL WILLIAN IBER CÂNDIDO PEDRO

Possui uma declaração muito pobre em detalhes, a todo momento declarou não saber sobre os fatos ocorridos entre o Sr. Emerson e os policiais, pois após ter sido abordado e revistado, ficou na lateral do veículo entretido com seu aparelho celular e não se ateve em observar os fatos ali ocorridos. Ainda como consta na Ata da 6a Sessão nas fls. 363, foi apresentado pelo escrivão que a testemunha Rafael Willian Iber Cândido Pedro não foi localizado no endereço apresentado e em diligências, foi perguntado para o Sr. Emerson Carlos Freitas Ferreira onde poderia encontra-lo, no entanto, teve como resposta que ele havia mudado para um endereço desconhecido no Estado do Paraná.

SR. EMERSON CARLOS FREITAS FERREIRA

Consta em seu depoimento que foi abordado na Rua Barão de Melgaço em frente a agência do Banco Itaú e que o policial de cor negra realizou a busca no veículo, enquanto o policial de cor branca solicitou a documentação do veículo, notou então que o documento, encontrava-se atrasado, e chegou até em falar que iria chamar o guincho para recolher o veículo e apreendê-lo. Disse a testemunha ter insistido muito para que os policiais não apreendessem o veículo. Em seguida foi no interior da agência do banco itaú e fez a retirada de talões de cheque. Em relação ao fato de que constava nas filmagens a testemunha tentando entregar um volume ao policial e este se afasta do declarante, logo após ele ter saído da agência bancária, respondeu que naquele momento o policial estava suspeitando da procedência do veículo e o depoente queria entregar a documentação do veículo ao policial para uma checagem minuciosa. Afirmou que em nenhum momento ofereceu e nem foi coagido a oferecer nenhuma vantagem pecuniária aos policiais.

(...)

D - PROVAS RELATIVAS ÀS DECLARAÇÕES DOS ACUSADOS

SD PM FERNANDO CARLOS BARBOSA PERANTE O CONSELHO DE DISCIPLINA

Que no momento da abordagem foi solicitado os documentos do veículo e do condutor, no entanto este não portava nenhum dos documentos em mãos por ter perdido, apresentando apenas o boletim de ocorrência registrado com a perda dos pertences, que o condutor solicitou ao SD PM Cabral a autorização para deslocar para o banco Itaú para fazer uma operação bancária, antes que a agencia fechasse, que no retorno indagou aos policiais se estava tudo certo, mas como não haviam chegado as documentações não o liberaram, que o motorista voltou do banco dizendo que tinha os CRLV ́s no porta-malas do veículo em uma bolsa, tentando novamente a checagem pelo CIOSP, porém, não obtiveram êxito e liberaram o condutor, aconselhando-o a fazer um novo boletim de ocorrência, pois aquele que possuía já havia muito tempo e estava ultrapassado. Que no momento que o condutor voltou do banco só foi repassado o B.O. para o SD PM Cabral, disse também que foi repassado as informações ao CIOSP para a checagem apenas do referido B. O., ao ser perguntado, declara que faz ingestão de bebidas alcoólicas, declara também, que o fato de ter muitas punições em seu extrato de alterações é justificado por na época tinha um filho de 6 (seis) anos de idade que faleceu por problemas cardíacos e por um tempo passou por problemas psicológicos. (sic)

SD PM SÉRGIO CUNHA CABRAL PERANTE O CONSELHO DE DISCIPLINA

Nas fls. 140 deste conselho, declara que realizou a checagem dos dois cidadãos e no momento da checagem do veículo o sistema encontrava-se fora do ar e percebeu que o CRLV encontrava-se atrasado, porém, a única maneira de saber a procedência deste veículo seria por meio do CIOSP, que chegou ao consenso de liberar o condutor do veículo seria por meio do CIOSP, que durante a abordagem permitiu que condutor fosse ao banco realizar operação bancária, no entanto, não sabe precisar que banco era e somente liberou pelo avançar da hora e o condutor iria perder o horário de funcionamento às 22h00, relata que a abordagem foi motiva porque o veículo estava em alta velocidade, que recebeu do condutor apenas o documento do passageiro, o CRLV e os documentos pessoais encontravam-se perdidos, inclusive a CNH, que o condutor não apresentou nenhum comprovante que comprovasse o pagamentodas parcelas do CRLV. Em relação a sua prisão em flagrante, declara que foi preso em Vila Bela da Santíssima Trindade porque estava dirigindo um veículo que não estava em seu nome e que foi excluído das fileiras da PMMT por perseguição do Cel PM Francisco, por ter problemas pessoais com o mesmo.
”

Nesse contexto, notadamente pelas divergências e contradições nas declarações colhidas na sessão de
Fernando Carlos
, da testemunha
Emerson Carlos Ferreira
e do recorrente, nota-se o recorrente não obteve êxito em justificar as ações perpetradas pela guarnição, a qual este comandava, em que deixou de tomar as medidas legais de trânsito cabíveis.

A toda evidência, o procedimento alvo de questionamento está robusto de provas quanto à conduta irregular perpetrada pelo apelante referentes à omissão de proceder às medidas legais de trânsito, bem como deixar de informar ao Oficial de Dia da ocorrência, vindo contrariar suas orientações.

Ademais, em que pese a fragilidade das provas acerca do recebimento de qualquer valor pecuniário para liberar o veículo, mencionadas na decisão que excluiu o Apelante das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso por se tratar de ato discricionário da Administração, o Poder Judiciário, como já dito, está limitado ao exame dos aspectos formais do procedimento.

Logo, não há a possibilidade de apreciação além dos aspectos da legalidade do Conselho de Disciplina.

Por semelhante modo, não há de se falar em violação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade no que pertine à pena fixada ao apelante, na medida em que a sanção de exclusão dos Quadros da Polícia Militar a bem da disciplina está fundamentada no art. 129, III, c/c o art. 130, ambos da Lei Complementar no 231/2005, bem como no art. 2o, I, alíneas a, b e c, c/c o art. 13, IV da Lei no 3.800/76, alterada pela Lei no 7.227/1999, em razão da infringência dos artigos 34, I e IV, 35, VI, e 36, § 2o, III, VI, XVI, XXVIII, da Lei Complementar no 231/2005 e art. 13 do Decreto no 1.329/78 e seu anexo item 7, 12, 20 e 79.

Os dispositivos citados, estão assim redigidos:

“
Art. 129 A exclusão a bem da disciplina será aplicada ex-officio ao Aspirante-a-Oficial PM/BM ou ao praça com estabilidade assegurada:

III - que incidirem nos casos que motivaram o julgamento pelo conselho de disciplina e neste forem considerados culpados.

130 É da competência do Comandante-Geral o ato de exclusão, a bem da disciplina, do Aspirante-a-Oficial PM/BM, e dos praças com estabilidade assegurada.

Art. 34 Os militares devem ter conduta compatível com os preceitos éticos desta lei complementar e, em especial, com as seguintes disposições:

I - os atos dos militares deverão ser direcionados para a preservação da credibilidade das instituições militares estaduais;

IV - os militares não podem omitir ou falsear a verdade, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública estadual;

Art. 35 São manifestações essenciais dos valores militares:

VI - a dedicação integral à defesa da sociedade. Art. 36 Os deveres do militar emanam de vínculos racionais e morais que o ligam à comunidade.

§ 2o São deveres fundamentais do militar estadual:

III - agir com probidade e lealdade em todas as circunstâncias;

VI - salvaguardar a vida e o patrimônio público e particular;

XVI - abster-se da prática de ações ilegais e imorais;

XXVIII - cumprir as obrigações e ordens.

Art. 13 - São transgressões disciplinares:

1) todas as ações ou omissões contrárias à disciplina policial-militar especificadas no Anexo ao presente Regulamento;

2) todas as ações, omissões ou atos, não especificados na relação de transgressões do Anexo citado, que afetem a honra pessoal, o pundonor policial-militar, o decoro da classe ou o sentimento do dever e outras prescrições contidas no Estatuto dos Policiais-Militares, leis e regulamentos, bem como aquelas praticadas contra regras e ordens de serviço estabelecidas por autoridade competente.

Nesse passo, diante da gravidade do ato praticado, aliada as infrações administrativas praticadas pelo recorrente que foram consideradas pelo Conselho de Disciplina, resta proporcional e razoável a pena aplicada, máxime porque observado os princípios do contraditório e da ampla defesa.

De fato, por ter o recorrente sido considerado responsável pela prática de atos incompatíveis com a carreira militar, consistente no recebimento de vantagem ilícita, a fim de deixar de praticar ato de ofício, inexiste afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao ter sido excluído da Polícia Militar.

Frise-se, mais uma vez, que o Poder Judiciário não pode substituir a Administração Pública quanto aos motivos do ato, sob pena de se interferir nas atribuições inerentes ao Poder Executivo. Em outras palavras, ao Poder Judiciário não é dada a análise do mérito das decisões administrativas, mas tão somente perquirir acerca dos aspectos de legalidade ou legitimidade do ato administrativo, de modo que não lhe cabe pronunciar-se sobre a conveniência, oportunidade, eficiência, porque lhe foge do âmbito de atuação.

Assim, pautado nessa atribuição limitada do Judiciário, é de se reconhecer que a pena imposta ao apelante, a considerar o contexto probatório do que restou apurado, ante a falta de vícios ou contornos de ilegalidade no procedimento instaurado em seu desfavor, não se afigura desproporcional.

A propósito, em ementa paradigmática ao presente recurso, este Sodalício, sobretudo a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, já adotou o mesmo posicionamento:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO –
POLICIAL EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO PELA PRÁTICA DE TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR MILITAR
- ATO EDITADO PELO COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO –
OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA - ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA
– RECURSO DESPROVIDO. No uso do poder discricionário que lhe é próprio, o Comandante Geral, por ato devidamente fundamentado, tem competência legal para discordar do parecer do Conselho Disciplinar e determinar a exclusão do policial militar a bem da disciplina “[...]
O recorrente teve acesso aos autos do processo administrativo com amplo conhecimento dos fatos investigados, produziu as provas pertinentes e ofereceu defesa escrita, bem como houve julgamento pelo órgão competente, com a exposição dos motivos e fundamentos da decisão, o que afasta qualquer alegação relativa à ofensa ao devido processo legal e à ampla defesa
. [...]” (AgRg no RMS 30.652/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 04/10/2013)
.” (TJMT – Ap 89276/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/08/2015, Publicado no DJE 17/08/2015).

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – POLICIAL MILITAR – EXCLUSÃO
– COMPETÊNCIA DO COMANDANTE-GERAL DA PM
– PROCESSO ADMINISTRATIVO SEM MACULAÇÃO POR QUALQUER ILEGALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO JUDICIÁRIO
– ABSOLVIÇÃO NO JUÍZO PENAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA – IRRELEVÂNCIA – INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL INDEPENDENTES – RELATÓRIO DO CONSELHO DE DISCIPLINA FAVORÁVEL AO DISCIPLINADO – DECISÃO CONTRÁRIA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO –
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENALIDADE
– DESPROVIMENTO. O Comandante-Geral da Polícia Militar é competente para aplicação da penalidade de exclusão a Policial Militar, ante o cometimento de infração, apurada em procedimento administrativo próprio. É vedado ao Poder Judiciário o reexame do mérito administrativo, ficando a análise restrita à legalidade do procedimento. Pacífico o entendimento de que a absolvição por insuficiência de provas para condenação em juízo criminal não afasta a aplicação da sanção administrativa, hipótese em que não se comunicam as esferas administrativas e penais. O relatório emitido pelos membros do Conselho de Disciplina, nos termos do artigo 13, da Lei no 3.800/76, tem caráter meramente opinativo. Tratando-se de infrações graves, praticadas pelo Policial Militar, mostra-se proporcional e razoável a aplicação da penalidade de exclusão da Corporação. Em vista da gravidade do fato imputado ao Policial Militar a imposição da penalidade de exclusão não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (Ap 12133/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017)
.” (APL: 00117698420098110041 12133/2016, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 13/03/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2017). (grifou-se)

Definitivamente, não se verifica qualquer ilegalidade, seja na condução do procedimento administrativo disciplinar, seja na aplicação da pena de exclusão do apelante das fileiras da PMMT, porque foi devidamente observado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa e a sanção foi aplicada com razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Destarte, a pretensão recursal do apelante não merece prosperar, devendo a sentença vergastada ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo intacta a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021